Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-36.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-36.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS, RAPHAEL ALVES SANTOS

APELADO: CM3 EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM RODOVIA FEDERAL. TRAVESSIA DO PEDESTRE SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve culpa do condutor do veículo na dinâmica do acidente ou se a responsabilidade é afastada pela culpa exclusiva da vítima, conforme reconhecido na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, rompe o nexo causal, elidindo a responsabilidade do suposto causador do dano.

4. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que a vítima atravessou a rodovia de forma abrupta e em local inadequado, impossibilitando a reação eficaz do condutor do caminhão para evitar o acidente.

5. O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de presunção relativa de veracidade, indica que “o fator principal do acidente foi ter o pedestre atravessado o leito carroçável sem observar a aproximação do veículo”, fato corroborado pelos depoimentos prestados em juízo. A parte autora não logrou êxito em apresentar qualquer prova robusta capaz de infirmar as informações contidas no documento oficial, limitando-se à alegações sem suporte probatório.

6. A conduta da vítima violou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 69 e 254, que exigem cautela na travessia de vias e proíbem a permanência de pedestres na pista de rolamento fora das áreas destinadas a esse fim.

7. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A culpa exclusiva do pedestre que atravessa rodovia de forma imprudente e em local inapropriado constitui causa excludente do dever de indenizar.

________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 69 e 254.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017; TJ-SC, Apelação nº 0310797-45.2016.8.24.0005, Rel. Des. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 27.02.2025, TJ-MG, Apelação Cível nº 50001005220208130058, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 07.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0006649-16.2021.8.16.0004, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJ-BA, APL nº 03124889620138050080, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000769-36.2023.8.05.0199
, em que figura como Apelante
JOSELITA DA CONCEIÇÃO
e como Apelados
CM3 EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ROMOALDO SAMPAIO SARMENTO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador de Justiça